Tribunal: TJBA
Processo: 0078796-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078796-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RARIOVALDO DA SILVA SOARES e outros (5)

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, NILSON JOSE PINTO, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE IRDR. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJBA, que não conheceu do recurso da parte autora e negou provimento ao apelo do Estado, mantendo sentença que reconheceu o direito de policiais militares à percepção das Gratificações de Função Policial Militar, de Habilitação, de Comando e de Encargos Especiais do FEASPOL, em relação ao período não prescrito, afastando, contudo, a reimplantação das verbas. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão por não aplicar a tese firmada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03), pleiteando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por deixar de aplicar tese firmada em IRDR que reconhece a prescrição do fundo de direito em casos de extinção de gratificações por ato único de efeitos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição do fundo de direito, afastando-a com base na data de ajuizamento da ação (19/08/2002), dentro do prazo quinquenal contado da edição da Lei Estadual nº 7.145/1997.
5. O recurso apresenta nítido caráter infringente, buscando reexaminar fundamentos jurídicos já enfrentados pelo colegiado, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados.
2. Não configura omissão ou contradição a ausência de aplicação de tese firmada em IRDR quando a situação dos autos não guarda identidade fática com o paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 927, III, 931, 937 e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA